Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES IRREGULARIDADE FORMAL, DIALETICIDADE. REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITOS. DESCONTOS DE RUBRICA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. EAREsp 600.663/RS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O equívoco quanto ao número do identificador não implica em irregularidade formal, porque a sentença apelada é passível de localização nos autos, independentemente de numeração.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
4. Do conjunto probatório colhido e da conclusão do laudo pericial denota-se que o Banco realizou durante longo período a cobrança de rubrica não prevista no contrato a título de Antecipação de Crédito ao Lojista (ACL), que deverá ser ressarcida.
5. Às pessoas jurídicas se aplica, no que couber, a proteção aos direitos da personalidade, consoante dispõe o artigo 52 do Código Civil e, ainda, o enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”
6. A inscrição no cadastro de inadimplentes implica em dano moral in re ipsa, ao acarretar abalo no crédito da pessoa jurídica, tornando pública a sua condição de devedora.
7. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor traz uma penalidade que excede ao simples ressarcimento e somente pode ser afastada na hipótese de engano justificável. Para que haja a condenação do fornecedor a devolver em dobro o indébito é necessário apenas a ocorrência da cobrança indevida, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. Precedentes
8. Preliminares rejeitadas, recursos conhecidos. Apelo do Autor provido. Apelo do requerido desprovido. Honorários recursais fixados.